Tribunal: CARF
Processo: 13851.721569/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.721569/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.666 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
CENTER PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Fernando Beltcher da Silva que dava provimento
ao Recurso.
(documento assinado digitalmente)

Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 07-46.680 da 3a Turma da
DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/AQA no 3561986, de 31/08/2018,
que excluiu a contribuinte do Simples Nacional, com efeitos a partir 01/01/2019, motivado pela
existência de débitos inscritos com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alega que está em
análise na PGFN vários requerimentos, datados de 26/03/2018 (lista na fl.88).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13851.721569/2018-71
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721569/2018-71

Segundo a DRJ:

Dos Fatos Ocorridos No Processo
Foi realizada análise prévia do processo, estando o resultado do trabalho
exposto no relatório de e-fl. 18, pelo que se transcreve, em partes, a decisão proferida:
...
Conforme consulta ao sistema SIVEX, verifica-se que a motivação da emissão
do termo de exclusão ADE, foi a existência de débitos com a Fazenda Pública Federal,
com exigibilidade não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, disciplinado pela Resolução CGSN n° 140, de 22 de maio de 2018.
Análise à documentação juntada pela interessada, bem como, às pesquisas nos
sistemas informatizados da RFB, não se constata erro de fato na emissão do ADE
acima identificado.
Não se constatando hipótese de revisão de oficio, encaminha-se o presente
processo à DRJ jurisdicionante para julgamento, nos termos da competência
estabelecida no inciso IV do art. 277 da Portaria MF n° 430, de 2017.
...
Das evidências nos autos, telas e extratos juntados ao processo, verifica-se que
os débitos inscritos em Divida Ativa não foram regularizados dentro do prazo previsto
no ADE questionado pela contribuinte, ou seja, até 30 dias contados da ciência.
Cientificada em 13/09/2018, a contribuinte tinha até 13/10/2018 para regularizar
os débitos motivadores da exclusão. Prazo este que não restou atendido.
Isto porque, consoante telas de consulta do sistema da PGFN (às e-fls. 22/67), a
reabertura do parcelamento da Lei no 11.941/2009 com a respectiva revisão para
inclusão no parcelamento da Lei no 12.865/2013 só foi realizada em 24/12/2018.
A recorrente foi cientificada em 26/08/2020 (fl. 174) e apresentou o seu recurso
voluntário em 25/09/2020 (fls. 95).
O Recurso Voluntário juntado aos autos, fl 96, aparentava estar incompleto, razão
pela qual o julgamento foi convertido em diligência através da Resolução 1001-000.566, em 10
de novembro de 2021. Trata-se, pois, de retorno de tal diligência.
A Unidade de Origem anexou o Recurso Voluntário (RV) completo, no qual, a
recorrente alega ter efetuado o pedido de parcelamento da reabertura da Lei 11.941/2009, em
09/12/2013 tendo efetuado os recolhimentos das prestações desde então.
Entretanto, afirma que o sistema da Receita Federal não mais liberou as
prestações, a partir de 03/2018.Assim, aduz que:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721569/2018-71

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos estabelecidos
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, temos que levar em conta o que diz o art. 17, inciso V, da Lei
Complementar (LC) 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Ainda, de acordo com o art. 31, §2o, do mesmo diploma legal:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Como a própria recorrente reconheceu, os débitos eram exigíveis (não estavam
com a exigibilidade suspensa) e, de acordo com as regras acima transcritas, a sua exclusão do
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.666 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.721569/2018-71

regime está correta, conforme decidido pela DRJ, a qual peço a devida vênia para a ela aderir,
nos termos do art. 50, da Lei 9.784/99, às quais aqui reproduzo:
Das evidências nos autos, telas e extratos juntados ao processo, verifica-se que
os débitos inscritos em Divida Ativa não foram regularizados dentro do prazo previsto
no ADE questionado pela contribuinte, ou seja, até 30 dias contados da ciência.
Cientificada em 13/09/2018, a contribuinte tinha até 13/10/2018 para regularizar
os débitos motivadores da exclusão. Prazo este que não restou atendido.
Isto porque, consoante telas de consulta do sistema da PGFN (às e-fls. 22/67), a
reabertura do parcelamento da Lei no 11.941/2009 com a respectiva revisão para
inclusão no parcelamento da Lei no 12.865/2013 só foi realizada em 24/12/2018.
Consequentemente, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 275
DF CARF MF
Original